Tribunal: TJMT
Processo: 1011148-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011148-76.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Santander S/A
Recorridos: Antonio Fernandes de Mello e Antonio Fernandes de Mello
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Santander S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101579475):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE PROIBIU O BANCO DE EFETUAR QUALQUER ATO DE EXPROPRIAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conquanto o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, faça exceção de que o credor fiduciário não se submete à recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade, o mesmo parágrafo, na parte final, estabelece não ser permitida, no lapso temporal de suspensão do art. 6o, § 4o, a alienação ou a retirada do estabelecimento comercial dos bens essenciais à atividade empresarial.
No caso, evidencia-se que os bens são essenciais para os objetivos empresariais do recuperando, e, por consequência, para o desempenho das suas atividades econômico-produtivas, mormente porque atuam no ramo de que atua no agronegócio e, obviamente, necessita dos mesmos para continuar a gerar receita”. (N.U 1011148-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113302978.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Santander S/A, mantendo, assim, a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Recuperação Judicial n.o 1030060-49.2020.8.11.0003, declarou a essencialidade da Colheitadeira BC 8800 3T, Marca Valtra, Ano/Modelo 2017/2018, Motor DS1929, e determinou a sua manutenção, em favor do Recuperando por prazo indeterminado.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “ainda que o art. 49, § 4o da Lei 11.101/05 preveja que os bens essenciais para a atividade empresarial não possam ser retirados, ou alienados, mesmo que não estejam sujeitos à Recuperação Judicial, fato é que referida essencialidade não é presumida, devendo, por óbvio, ser comprovada, de forma objetiva, carreando aos autos, provas fidedignas da sua imprescindibilidade, fato que claramente não ocorreu”.
Recurso tempestivo (id 117889987) e preparado (id 117789978).
Contrarrazões no id 120350478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “o r. acórdão manteve a decisão recorrida, não sanando a omissão apresentada nos embargos de declaração, tendo em vista que não houve a vistoria in loco, por parte do Administrador Judicial, em relação à colheitadeira, objeto dos presentes autos, o que torna precária a decretação da essencialidade do referido bem, já que inexistem critérios objetivos, ou mesmo, provas robustas que atestem a essencialidade do bem na atividade empresarial da Recuperanda”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Isso porque, ao analisar o mérito do agravo de instrumento, em consulta ao andamento do processo, é possível verificar que a Administradora Judicial já apresentou seu posicionamento sobre a essencialidade do bem no processo de primeira instância. Desse modo, não há que se falar que o r. acórdão foi omisso, considerando que o referido pedido já fora cumprido, mesmo antes de qualquer determinação do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como ratificou o posicionamento da essencialidade do bem”. (id 113302978 - Pág. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega que “ainda que o art. 49, § 4o da Lei 11.101/05 preveja que os bens essenciais para a atividade empresarial não possam ser retirados, ou alienados, mesmo que não estejam sujeitos à Recuperação Judicial, fato é que referida essencialidade não é presumida, devendo, por óbvio, ser comprovada, de forma objetiva, carreando aos autos, provas fidedignas da sua imprescindibilidade, fato que claramente não ocorreu”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a essencialidade do bem para a recuperação da empresa, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Ausência de comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 1.029, CPC/15 e 255 do RISTJ. Além de a parte recorrente não haver indicado, de maneira clara e expressa, os dispositivos de lei objeto de interpretação divergente pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 284/STF, também não realizou o necessário cotejo analítico dos arestos apontados como dissonantes, sendo certo que a mera transcrição de ementas não se revela suficiente para a consecução de tal finalidade.
2. Incidência dos óbices contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ à tese relacionada com a impossibilidade de constrição de bens que, embora amparados por garantia fiduciária, revelem-se essenciais para o sucesso do plano de soerguimento.
3. Emprego do enunciado contido na Súmula 7/STJ à pretensão voltada para aferir a correção dos cálculos dos valores devidos ao banco insurgente.
4. Impossibilidade de se majorar a verba honorária postulada em contrarrazões recursais, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/15, porquanto não fixada na instância de origem. 5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1796925/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça